Tribunal: TJDFT
Processo: 0746844-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 7o, CAPUT, E ARTIGO 9o, INCISO VII, DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso VII e XV do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se foram atendidos aos requisitos do Decreto n. 12.338/2024.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso VII do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024 determina que o indulto coletivo poderá ser concedido aos condenados por crimes em regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos que tenham cumprido, até 25-dezembro-2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
5. A apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25- dezembro-2024, conforme determinação do artigo 7o, caput, do Decreto 12.338/2024.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.